Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte agravante, INSTITUTO AOCP, em suas razões recursais (ID 62716884), busca, preliminarmente, a alteração do valor da causa, sob a alegação de que o objeto da ação não teria valor imediatamente aferível, de modo que deveria ser fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), o que consequentemente permitiria a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC. Todavia, da leitura atenta dos autos, percebe-se que o pedido acima listado não foi veiculado na contestação (ID 62716868) e não foi apreciado pelo magistrado a quo, de modo que haveria supressão de instâncias e preclusão para sua alegação (art. 293 CPC). Confira-se jurisprudência deste Tribunal nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO ALIMENTOS CASO DE PERDA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DESPROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 293 do CPC, cabe ao réu impugnar o valor da causa, em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. 1.1. Apesar do §3o, do artigo 292 do CPC, prever a possibilidade de correção de ofício do valor da causa, sem estabelecer o prazo para tanto, entende-se que decorrido o prazo para resposta do réu e não tendo sido a questão analisada por ocasião do recebimento da inicial, a ausência de manifestação do juiz implica na ocorrência da preclusão pro judicato. 1.2. A apresentação do pedido de impugnação exclusivamente no âmbito de recurso de apelação, configura inovação recursal e não pode ser reconhecida, sob pena de incorrer em supressão de instância. (...) 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1842979, 07050169020228070020, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FRAUDE. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. CORRENTISTA. DADOS PESSOAIS. DEVER DE PROTEÇÃO. INOBSERVÂNCIA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. MECANISMOS DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. Nos termos do art. 293, do Código de Processo Civil, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, configurando o pedido tardio inovação recursal e, o seu exame, supressão de instância. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos bancos. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. (...) (Acórdão 1640876, 07167518020228070001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte apelante, INSTITUTO AOCP, para se manifestar a respeito de possível conhecimento parcial do recurso em virtude de inovação recursal e supressão de instância em relação à matéria atinente ao valor da causa, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise da liminar. Prazo: 5(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Des. ALFEU MACHADO Relator